Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-25.2018.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702645-25.2018.8.07.0011 APELANTE: MARIA IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE NELSON SERAFIM CAGALI REPRESENTANTE: ERICO CAGALI DECISÃO MARIA IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS interpôs apelação (id. 16366099) da r. sentença (id. 16366096), que, na ação de usucapião movida contra ESPÓLIO DE NELSON SERAFIM CAGALI, em que foi deferido o ingresso do DISTRITO FEDERAL no polo passivo (id. 16366086), julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões do Distrito Federal (id. 16366102). Sem contrarrazões do Espólio-réu (id. 16366103). Intimada sobre a eventual perda superveniente do interesse processual (id. 16581092), manifestou-se a apelante-autora pelo regular prosseguimento do processo (id. 16724365). É o breve relatório. Decido. A presente ação de usucapião, ajuizada em 16/10/2018, refere-se à pretensão aquisitiva da propriedade do imóvel localizado no SMPW Quadra 05, conjunto 13, lote 04, Park Way, Brasília/DF, com área de 20.000 m2, que se encontra registrado na matrícula no 20361 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 16365535). Consta da petição inicial que “em meados de abril de 1995, a Autora se transferiu e ocupou casa no terreno em que se localiza o imóvel objeto de usucapião [...]” (id. 16365530, pág. 2, grifo nosso). No entanto, em 1o/04/2019, a ora apelante-autora propôs ação anulatória de ato administrativo contra a Agefis/DF (proc. no 0703438-06.2019.8.07.0018, id. 16366062), com o objetivo de impedir o cumprimento de intimação demolitória de edificação erigida em área pública, em que afirmou na petição inicial que “[...] a Autora e sua família residem no local, com menos de 250 m2 [...]” e que “[...] por estar a Autora, desde antes de 22 de dezembro de 2016, exercendo a posse da área pública acima descrita por mais de 05 (cinco) anos, tendo feito desta a sua moradia e de sua família, há a probabilidade de deferimento de concessão de uso da área para que esta continue residindo gratuitamente no local” (id. 16366062, pág. 10, grifos nossos). Acrescenta, ainda, que “segundo imagens de satélite a residência da Requerente possui a seguinte localização com relação ao lote de condomínio em sua frente [...]” (id. 16366062, pág. 11, grifo nosso), qual seja, o imóvel usucapiendo localizado no SMPW Quadra 05, conjunto 13, lote 04, Park Way, Brasília/DF. Desse modo, após o ajuizamento da presente ação de usucapião, a apelante-autora reconheceu que ocupa área pública localizada em frente ao imóvel usucapiendo, inclusive com a apresentação de imagens de satélite, e, ainda, formulou pedido à Administração de concessão de uso não oneroso da área, o que evidencia a perda superveniente do interesse processual, pois, nos termos do art. 183, §3o, da CF, “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, §2o, incs. I a IV, e §8o do CPC, disciplinam: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...] §8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.” A presente decisão enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, art. 485, inc. VI, do CPC. Assim, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – incidiriam os honorários sobre esse último. No entanto, vê-se que à causa foi atribuído o valor de R$ 4.000.000,00 (id. 16365530, pág. 11). O §8o do art. 85 do CPC disciplina que, nas ações em que for inestimável o valor da causa, o que também equivale a dizer com valor altíssimo ou de muito valor, porque em sentido contrário a “irrisório”, o Juiz fixará os honorários mediante apreciação equitativa, observados os incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois, se fixados os honorários com base no valor da causa, a verba honorária seria excessiva, visto que em desacordo com os parâmetros legais do §2o do art. 85 do CPC, quais sejam, (I) o grau de zelo do profissional, (II) o lugar da prestação do serviço, (III) a natureza e complexidade da causa, (IV) o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do §8o do art. 85 do CPC, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. Sobre o tema em exame, já se pronunciou este e. Tribunal, in verbis: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS RÉUS. AFASTAMENTO DA REVELIA. ART. 345, INCISO I, DO CPC. PROCURAÇÃO. IN REM SUAM. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 7. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o trabalho. 8. Quando se revelam excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa ou da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, impõe-se a observância do §8o, fixando-se a verba honorária por equidade. [...]. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão n.1107332, 20140410078270APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 06/07/2018. Pág.: 141/152) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE VENCIDA. AUSÊNCIA. I. Nas causas em que não houver condenação e o proveito econômico obtido pela parte não for estimável, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC/2015), notadamente quando o valor da causa se mostrar elevado e o arbitramento da verba sucumbencial em percentual sobre ele redundaria em quantia excessiva para remunerar o trabalho realizado pelo profissional [...]. III. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.966236, 20160110087019APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 20/09/2016. Pág.: 276/308. Grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO ALHEIO. INSTRUMENTO DE MANDATO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS. CABIMENTO DA PRETENSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. [...] 6. Se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão n.1019605, 20150410041416APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 299/317, grifos nossos). Com relação ao valor a ser fixado para os honorários advocatícios, o §8o do art. 85 do CPC também remete aos critérios dos incs. I a IV do §2o. Na lide em exame, arbitro a verba honorária em R$ 3.000,00 (R$ 1.500,00 para cada réu), importância condizente com o grau de zelo profissional, a natureza e complexidade da causa, o trabalho realizado pelos Advogados e o tempo exigido para o seu serviço. Isso posto, reconheço a ausência de interesse processual da autora e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (R$ 1.500,00 para cada réu), art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 12 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora